Tribunal: TJDFT
Processo: 0008523-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008523-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID 43506092, o processo foi declarado saneado quanto aos substituídos processualmente ANACLETO ROSA DE OLIVEIRA, ANTÔNIO NAZION DE AGUIAR, CARLOMAN BATISTA GONÇALVES, EDNA MARIA FREITAS DOS SANTOS e FÁBIO COSTA IGNÁCIO, os honorários à execução foram fixados e os autos foram remetidos à Contadoria para elaboração de cálculos deles. No ID 44256644, a Contadoria Judicial, ao dar cumprimento à decisão de ID 43506092, esclareceu que não localizou os demonstrativos de cálculos de Carloman Batista Gonçalves, Edna Maria de Freitas dos Santos e Fábio Costa Ignácio. O exequente foi intimado para colacionar as planilhas de valores daqueles servidores e no ID 46811392, fls pdf 864, 865 e 866, informou que juntou os respectivos documentos. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre os novos documentos providenciados pelo exequente. I. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador